Tribunal: TJBA
Processo: 8002490-50.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002490-50.2024.8.05.0211 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE LIMA Advogado(s): JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS ATUALIZADOS. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no indeferimento da petição inicial, por não ter atendido à determinação judicial de apresentar procuração e comprovante de residência atualizados. A ação originária visava à cobrança de verbas trabalhistas supostamente devidas pelo Município Apelado, decorrentes de vínculo de trabalho temporário. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade da sentença terminativa, verificando se a exigência de apresentação de nova procuração e comprovante de residência constitui formalismo excessivo e se a extinção do feito, sem prévia intimação pessoal da parte autora, configurou error in procedendo e violação ao princípio do acesso à justiça. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da petição inicial, com base no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de defeitos ou irregularidades que efetivamente obstem o julgamento de mérito. A determinação judicial para emenda deve indicar, com precisão, o vício a ser sanado, e a exigência deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas. 4. A exigência de apresentação de procuração atualizada, quando a já constante dos autos se mostra formalmente hígida, com outorga de poderes específicos para a demanda e sem prazo de validade determinado pela lei ou pelo mandante, representa formalismo exacerbado. Tal medida, fundamentada em nota técnica administrativa, não pode se sobrepor à legislação processual e criar um requisito não previsto em lei, constituindo um obstáculo indevido ao exercício do direito de ação. 5. A extinção prematura do processo, nessas circunstâncias, viola o princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais e o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. O vício apontado pelo juízo de origem não se revelava essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, sendo a anulação da sentença medida que se impõe para garantir o prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença. Tese de julgamento: "1. A determinação de emenda à petição inicial para juntada de procuração e comprovante de residência atualizados, quando os documentos já carreados aos autos são suficientes para a comprovação da representação processual e da identificação da parte, caracteriza formalismo excessivo, que não justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. A anulação da sentença terminativa é medida imperativa quando a sua fundamentação se baseia em vício inexistente ou em rigor formal desproporcional, devendo os autos retornar à origem para o seu regular processamento, em observância ao princípio do acesso à justiça." __________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Código de Processo Civil, arts. 188, 317, 321, parágrafo único, e 485, I. Jurisprudência relevante citada. Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002490-50.2024.8.05.0211, sendo Apelante Maria das Graças Pereira de Lima e Apelado Município de Pé de Serra/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença de primeiro grau. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator